Tribunal: STF
Processo: HC 94726
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
   COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA). RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6
   PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Em caso de falta grave, é de
   ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a
   obtenção do benefício da progressão no regime de cumprimento da
   pena. Adotando-se como paradigma, então, o quantum remanescente
   da pena. Em caso de fuga, este prazo apenas começa a fluir da
   recaptura do sentenciado. Precedentes.
2. Habeas corpus
   indeferido.